Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-31.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002883-31.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADNA DAMIANA SIQUEIRA EUZEBIO - CPF: 068.297.941-45 (AGRAVADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTORIA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 15 DO FONAJE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada determinando a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. O Agravante sustenta que a imposição de
astreintes
excessivas justificaria a excepcionalidade da recorribilidade da decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais Cíveis, diante da ausência de previsão expressa na Lei nº 9.099/95 e do princípio da taxatividade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 prevê a recorribilidade apenas das sentenças, inexistindo previsão expressa para Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias.

4.

O Enunciado nº 15 do FONAJE estabelece que o Agravo de Instrumento não é cabível nos Juizados Especiais, salvo nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC, ou que não se aplica ao caso concreto.

5.

A investigação consolidada das Turmas Recursais e Tribunais reafirma a impossibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais Cíveis, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade processual.

6.

A Lei nº 12.153/2009 permite o Agravo de Instrumento apenas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não sendo aplicável aos Juizados Especiais Cíveis, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

7.

Diante da ausência de previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que concedeu antecipação de tutela na ação nº 1029220-97.2024.8.11.0003, cuja parte dispositiva dispõe: “
Ante o exposto
, CONCEDO o pedido de antecipação de tutela determinando que a parte requerida providencie a retirada do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao valor aqui discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

O Agravante aduz que diante da excepcionalidade da situação justifica-se a aplicação subsidiária do CPC, sendo cabível a interposição do Agravo de Instrumento da decisão que aplicou
astreintes
para o cumprimento da obrigação de fazer, além disso, alega que o Agravo não irá comprometer a celeridade e a informalidade do rito dos Juizados Especiais.

Sustenta ainda, que a decisão em questão é passível de Agravo de Instrumento, tendo em vista a imposição da multa excessiva, situação que ocasionará o enriquecimento ilícito da parte Agravada.

Monocraticamente, o Agravo de Instrumento não foi conhecido, por inexistência de previsão legal para a interposição de recursos contra decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

O Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão, conforme petição juntada em 13/12/2024, no ID n° 259403653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Interno:

1002883-31.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Agravante(s):

Banco do Brasil S.A.

Agravado(s):

Adna Damiana Siqueira Euzébio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03/2025 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento.

Na fundamentação da decisão proferida em 05/12/2024 (ID 257469650), constou o seguinte:

“No entanto, na Lei nº 9.099/95 não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 41 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças. “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”. As normas previstas do Código de Processo Civil são aplicáveis aos processos em trâmite no Juizado Especial somente quando há referência de forma expressa, e, no CPC não há nenhuma menção a respeito do recurso de Agravo de Instrumento poder ser utilizado no Juizado Especial. O Enunciado nº 15 do FONAJE dispõe: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”. A doutrina majoritária é no sentido de que não deve ser admitido recurso de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, em face aos princípios contidos na Lei 9.099/95. A jurisprudência dominante em outros Estados da Federação é neste sentido:

“Das decisões proferidas pelo Juizado Especial, somente são cabíveis os recursos previstos nos arts. 41 e 48 da Lei nº 9.099/95 (recurso inominado e embargos de declaração), não se admitindo o recurso de agravo, instrumentalização ou retido.” 1º Colégio Recursal de Pernambuco, Enunciado nº 10.

“Recurso de agravo em processo disciplinado pela lei 9.099/95. Incabimento.” Rec. JEC01-TAM-00399/94, Rel. Dr. Jones Figueiredo Alves, “Colégios Recursais Ementários de Jurisprudência”, Pernambuco, 1ª ed., p. 42.

“Agravo de instrumento. Inexistência de previsão legal em sede de Juizados Especiais - Recurso não conhecido - Precedentes da Turma. Nas decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais não cabe agravo de instrumento face a ausência de previsão legal para tanto, conforme torrencial jurisprudência das Turmas Recursais dos pais.” Ag. de Inst. nº 543/97 - Natal, Rel. Juiz Virgílio Fernandes - j.16.10.97 - v.u.. “Caderno de Ementas da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte”, ano 1, nº 1, dez/97, p. 37.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 9.099/95. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - AI: 00011872220228169000 Curitiba 0001187-22.2022.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 19/05/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 19/05/2022)

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ENUNCIADO 15 DO FONAJE - RECURSO INADMISSÍVEL.

É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em demanda que tramita perante o Juizado Especial Cível, decisão irrecorrível conforme disposição legal (Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 15 do FONAJE)".

(TJ-MG - AGT: 28205166820228130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE TAL ESPÉCIE RECURSAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ENUNCIADO DO FONAJE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(TJ-AM - AI: 40001984420238049000 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 18/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/05/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI N. 9.099/95. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 52583693020238090051 GOIÂNIA, Relator: Dioran Jacobina Rodrigues, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, também tem esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.

(TJ-MT – AI 2873/2008 - 3ª Turma – Rel. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS – J. 07.05.2009)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÉCIE RECURSAL NÃO CABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento fundada na irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2. É inadmissível o recurso denominado Agravo de Instrumento sob a égide da Lei n. 9.099/1995, conforme determina o Enunciado 15, do FONAJE.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10005998920208119005 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/10/2020)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 932, INCISO III, DO CPC –RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10008568420218110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 25/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – ENUNCIADO 15 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

(TJ-MT - AI: 10123886620228110000, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, e também dos tribunais superiores, as decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são irrecorríveis. 3. Agravo interno conhecido e improvido.

(TJ-MT - AI: 10004291520238119005, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 17/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2023)

A Lei nº 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus arts. 3º e 4º dispõe:

“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4º supra colacionado a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública.

No 1º Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

Enunciado nº 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento.

Enunciado nº 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei nº 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Assim, como neste caso não se trata de decisão interlocutória proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública, é inadmissível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo Interno, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Transitado em julgado, arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025